Tribunal: TJMT
Processo: 1022863-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022863-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), VITORIO DIAS CARVALHO (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — ILEGALIDADE — NÃO OCORRÊNCIA.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Não há de se falar em ilegalidade e inconstitucionalidade na fixação de honorários na certidão de dívida ativa, porquanto, o Juízo de Primeira Instância não o fixou, de modo que, não houve a dupla incidência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Vitório Dias Carvalho
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Cáceres
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
a
[...]
citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida
”.

Assevera que “
não tendo o agravado promovido a correta individualização do agravante, isso inviabilizou que buscas fossem efetuadas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público
”.

Afiança que “
no cálculo apresentado pelo Município de Cáceres está sendo cobrado valor de honorários advocatícios em benefício da Procuradoria Municipal, para fins de remunerar a prática de atos do respectivo órgão público
[...]
ocorre que a cobrança de honorários advocatícios pela Procuradoria Municipal no âmbito administrativo, já no ato de inscrição da CDA, é inconstitucional e ilegal
”.

Afirma que “
a Administração Pública só pode efetuar a cobrança de qualquer encargo, inclusive de honorários advocatícios administrativos, caso haja previsão expressa contida em lei, contudo, não subsiste no Código Tributário Municipal ou em qualquer outro diploma normativo local dispositivo normativo que autorize a cobrança de honorários advocatícios no âmbito administrativo
”.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização dos executados, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o do artigo 256 do CPC e o enunciado da Súmula 414, do STJ
” e que “
seja excluído do cálculo apresentado pela Fazenda Pública Municipal, os valores atinentes a honorários advocatícios administrativos
”.

Não há pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões (Id. 76378458).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Quanto à ausência de previsão legal para cobrança dos honorários na via administrativa e suposta ofensa ao princípio da legalidade a ser observado pela Fazenda Pública, tal cobrança parece se basear na Lei Complementar no 63/2006, com escopo do Código Tributário Municipal.

Desse modo, o texto legal utilizado como parâmetro autorizador da cobrança seria o art. 1o, § 1o da Lei Complementar no 63/2006.

[...]

Assim sendo, verifica-se a existência de prévia previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, o que desconfigura eventual ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.

No que tange à ausência de contraprestação para cobrança do encargo ou que tal cobrança estaria sendo feita sobre atividades das quais são inerentes à função dos procuradores municipais e cujo pagamento já é efetuado em seus vencimentos mensais, a matéria se revela de alta complexidade para ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, havendo que submeter a questão à ampla produção de provas e ao contraditório, o que é impossível pela via eleita.

Com relação a nulidade da citação por edital, o executado não foi localizado mediante carta (id. 18212550) e oficial de justiça (id. 22704213), sendo possível a citação deste via edital, quando infrutíferos os meios já mencionados.

[...]

A citação por edital foi efetuada em acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. Ressalte-se que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do exequente, informando sempre quando for modificado.

[...]

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:

a) Rejeitar a exceção de pré-executividade, pelas razões já expostas;

b) Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão de execução, nos termos do art. 40 da LEF;

c) Com o cumprimento da determinação ou transcurso do prazo, voltem os autos concluso [...] (Id. 65193965, fls. 3/6).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.108,48: dois mil cento e oito reais e quarenta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
17383/2018 e 17384/2018), em que a inicial foi protocolada em 24 de agosto de 2018 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 13 de novembro do mesmo ano (Processo Judicial Eletrônico no 1004852-25.2018.8.11.0006, Primeira Instância, Id’s. 14949952, 14949955, 14949956 e 16405129).

A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2019 pelo correio (Id. 65193965, fls. 38).

Em 19 de agosto do mesmo ano, ocorreu a segunda tentativa de citação do agravante, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifica e da fé, que em cumprimento ao presente mandado de citação, compareci no endereço informado, e aí estando não foi possível citar Vitório Dias Carvalho, pois o morador de endereço mencionado informou desconhecer o Sr. Vitorio. Diante do exposto devolvo o presente mandado em Cartório para que a parte autora informe o endereço atualizado do executado. O referido é verdade. [...]. (Id.

65193965, fls. 33).

De resultado, em petição datada de 23 de dezembro de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 29889632, fls. 28/29).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Cáceres em 23 de abril de 2020 (Id. 65193965, fls. 25/26).

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal,
a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.

2. ‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’ (Súmula 414/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 725238/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp 1.103.050/BA (Tema 102),
firmou-se o entendimento consolidado na Súmula n. 414 desta Corte segundo o qual ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1387844/ES, Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

No que tange a fixação de honorários advocatícios na certidão de dívida ativa, não se constata a referida ilegalidade e inconstitucionalidade, porquanto, o Juízo de Primeira Instância não o fixou, de modo que, não houve a dupla incidência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021